Tribunal: TJMT
Processo: 0006436-64.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006436-64.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAURA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 569.772.801-82 (APELADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), LOURIVAL CELESTINO DOS SANTOS - CPF: 202.592.121-72 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.410.841/0001-41 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), EDILZA MARIA NETO - CPF: 551.484.841-87 (APELANTE), ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS - CPF: 702.821.471-01 (APELANTE), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS - CPF: 014.966.121-59 (APELANTE), ELAINE MARIA DA SILVA - CPF: 865.702.181-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006436-64.2015.8.11.0002

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL URBANO – FALSIDADE DE ASSINATURA – LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – FALSIDADE VERIFICADA – NULIDADE DECLARADA – RETORNO AO STATUS QUO – PERDAS E DANOS – CONDENAÇÃO PELA FRUIÇÃO – VALOR DE MERCADO DE ALUGUEL DO IMÓVEL – AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Constatado que a assinatura de um dos interessados lançada em escritura pública de compra e venda de imóvel é falsa e não partiu do próprio punho, impõe-se o reconhecimento da nulidade do documento e dos registros que sucederam.

Reconhecida a falsidade da assinatura lançada na escritura pública de compra e venda, impõe-se a restituição das partes ao
status quo
, vale dizer, o retorno dos autores na posse do imóvel, legítimos proprietários do bem.

Devida a condenação em perdas e danos pela fruição do imóvel pelos requeridos.

O não comparecimento injustificado na audiência de conciliação autoriza a imposição da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC. O indeferimento do pedido de redesignação de audiência não comporta no automático adiamento. A ausência de intimação da decisão que indefere o pedido de redesignação não tem o condão, de afastar a multa imposta, em particular, como anotado, o pedido ocorreu poucas horas antes da audiência designada e da qual as partes foram devidamente intimadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006436-64.2015.8.11.0002

APELANTE: NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDILZA MARIA NETO, ERYNEU JUNIOR DE CAMPOS, DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, ELAINE MARIA DA SILVA

APELADO: NAURA RODRIGUES DOS SANTOS, LOURIVAL CELESTINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Neto Comércio de Alimentos Ltda.-ME, Edilza Maria Neto, Eryneu Junior de Campos, Douglas Nassarden de Campos e Elaine Maria da Silva
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Exibição de Documentos ajuizada por Naura Rodrigues dos Santos e Lourival Celestino dos Santos, para:
a)
aplicar a multa de 2% aos requeridos, com fundamento no art. 334, § 8o, do CPC;
b)
declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 048/48 do livro 388, assim como o registro R/7:57.941 e R/8:57.941, constante na matrícula no 57.941 do RGI do Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande;
c)
condenar os requeridos a ressarcir as perdas e danos pelo uso indevido do imóvel desde a data da citação do primeiro requerido até a efetiva desocupação do imóvel, acrescido de eventuais débitos, tais como, tributos, contas de água e energia, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;
d)
condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação e ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do banco requerido, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Arguem, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas. Requerem, assim, a nulidade da sentença, com a devolução dos autos a origem para que se proceda a inquirição das testemunhas.

No mérito, alegam que os autores venderam o imóvel para Douglas Nassardem de Campos mediante negócio jurídico perfeito.

Sustentam que a fraude fora praticada pelos próprios autores, porquanto a escritura pública foi assinada pela autora Naura que se incumbiu de colher a assinatura de seu cônjuge, Lourival, lavrar a documentação e registrar em cartório.

Asseveram, de outra via, que não se encontram presentes os requisitos exigidos para a reintegração de posse.

Por seu turno, aduzem ser indevida a multa, porquanto manejaram pedido de redesignação de audiência, na qual justificaram a impossibilidade do comparecimento. No ponto, sustentam que o pedido foi indeferido, contudo, não houve a intimação da decisão.

Por fim, alegam ser indevida a condenação em perdas e danos, porque os autores apelados afirmam que receberam aluguéis no período de ocupação dos requeridos apelantes.

Postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.

Contrarrazões da parte autora e do Banco da Amazônia S/A (id 67444984 e id 67444987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006436-64.2015.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Os apelantes arguem a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do impedimento da oitiva de suas testemunhas.

Com efeito, o Juízo deferiu a produção da prova oral, consistente na inquirição de testemunhas. Para tanto, determinou as partes,
“no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§ 4o, do art. 357, CPC)”
.

Sucede que os requeridos, ora apelantes, apresentaram suas testemunhas somente no momento da audiência de instrução, o que foi indeferido pelo Juízo, porquanto preclusa a produção da prova.

Ora, a apresentação do rol de testemunhas, com a sua respectiva qualificação, no prazo de 15 dias fixado pelo juiz (§ 4o, art. 357, CPC) é imprescindível, considerando que tal medida não se trata de mero ato formal, mas, ao revés, cuida-se de ato essencial à garantia do contraditório e da ampla defesa, na medida em que é por meio deste ato que a parte contrária pode se preparar para a audiência, inclusive, para fins de apurar eventuais casos de impedimento ou suspeição da testemunha (art. 447, §§ 2o e 3o, CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PROVA ORAL - PRAZO DE OFERTA DO ROL - NÃO FIXAÇÃO PELO JUIZ - PRECLUSÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA DE PROVAS - REVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL - ILÍCITO CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA - RESCISÃO CONTRATUAL - E-MAIL - PROVA. O rol de testemunhas deve ser apresentado no prazo máximo de 15 dias após o deferimento da prova testemunhal, a teor do art. 357, § 4o, do Código de Processo Civil, caso o Juiz não fixe o prazo ao permitir a prova. O indeferimento da oitiva de testemunha arrolada após o prazo não configura cerceamento de defesa. Nos termos dos arts. 128 e 927, do Código Civil, a configuração do dever de indenizar depende de prova da prática do ato ilícito, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre eles. O e-mail, sem certificação digital, serve como prova da rescisão contratual, principalmente quando o emitente do e-mail, que questiona a validade da prova, não nega ter encaminhado a mensagem ao destinatário. Não há falar em aplicação ou reversão de cláusula penal, quando não ocorrido ilícito contratual. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.005140-7/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/0020, publicação da súmula em 14/09/2020)

Neste caso, o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada após o prazo, não configura cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Exibição de Documentos ajuizada por Naura Rodrigues dos Santos e Lourival Celestino dos Santos, para:
a)
aplicar a multa de 2% aos requeridos, com fundamento no art. 334, § 8o, do CPC;
b)
declarar nula a escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 048/48 do livro 388, assim como o registro R/7:57.941 e R/8:57.941, constante na matrícula no 57.941 do RGI do Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande;
c)
condenar os requeridos a ressarcir as perdas e danos pelo uso indevido do imóvel desde a data da citação do primeiro requerido até a efetiva desocupação do imóvel, acrescido de eventuais débitos, tais como, tributos, contas de água e energia, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;
d)
condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação e ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do banco requerido, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Exibição de Documentos, na qual os autores, ora apelados, narram ser os proprietários do imóvel urbano, localizado na quadra 14, lote 22, loteamento Núcleo Habitacional Primavera, em Várzea Grande, com matrícula n. 57.941, do cartório do 1o Ofício de Várzea Grande, adquirido em 04/04/2009 de Maria Julia Lima.

Ainda de acordo com os autores apelados, em 2011, alugaram o imóvel para Eryneu Junior de Campos e que em 2015, ouviram rumores de que este pretendia vender não só o ponto comercial, mas também o próprio prédio. Assim, em diligência ao cartório, tomaram conhecimento de que o imóvel havia sido vendido para o requerido apelante Douglas, sem o consentimento dos reais proprietários, inclusive porque, as assinaturas eram falsas.

Com efeito, consta que foi instaurado inquérito policial para investigar exatamente a alegada fraude na venda do imóvel, em razão da falsidade de assinaturas apostas na Escritura de Venda e Compra, oportunidade em que foi realizada perícia técnica grafotécnica, prova trazida aos autos.

De acordo com referida perícia grafotécnica, a assinatura aposta pelo autor apelado, Lourival Celestino dos Santos, é falsa, uma vez que não foi por ele firmada, como concluído (id 67443649):

“CONCLUSÃO:

Em face à tudo o anteriormente pesquisado e exposto, infere o Perito Oficial Criminal subscritor do presente Laudo Pericial, que das assinaturas apostas na Escritura Pública lavrada nas fls. 48/49 do livro no 388 do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT, três são autênticas (Naura Rodrigues dos Santos, Douglas Nassarden de Campos e de Hermes Gonçalo Ferreira)
e uma falsificada (Lourival Celestino dos Santos)
, haja vista, o resultado dos confrontos realizados com as assinaturas do Grafismo Padrão de cada uma dessas pessoas.”

Veja-se que, embora reconhecida como autêntica a assinatura da autora apelada Naura, certo é que em relação ao seu esposo, ora apelado, Lourival, o mesmo não se deu, o que revela o vício na escritura pública e retira a validade do negócio jurídico.

Acerca da manifestação da vontade de um dos contratantes, elemento estrutural essencial, a doutrina esclarece:

“A declaração de vontade é elemento essencial do negócio jurídico. É seu pressuposto. Quando não existir pelo menos aparência de declaração de vontade, não podemos sequer falar em negócio jurídico. A vontade, sua declaração, além de condição de validade, constitui elemento do próprio conceito e, portanto, da própria existência do negócio jurídico.”
(Silvio de Salvo Venosa. Direito Civil. Parte Geral. Sétima Edição. 2007. Editora Atlas. Pág. 345)

De outra via, embora os requeridos apelantes aleguem se tratar de negócio jurídico perfeito, não apresentaram qualquer prova que pudesse validar referido negócio, em particular a prova do pagamento pela aquisição do imóvel ou a origem dos fundos supostamente utilizados. Realça-se que a prova testemunhal foi indeferida, porquanto preclusa.

Logo, constatada a falsidade da assinatura do apelado na Escritura de Venda e Compra, o ato jurídico se torna nulo, já que ausentes os elementos essenciais que lhe dariam existência e validade.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURA – COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NA ESCRITA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – ATOS NULOS – VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSOS DESPROVIDOS. Não há que falar-se em cerceamento de defesa se as partes foram devidamente intimadas e se manifestaram no processo durante toda a instrução, no entanto, em nenhum momento pugnaram por nova perícia, tampouco se insurgiram quanto à veracidade dos termos postos em sua conclusão. A empresa autora detém legitimidade para propor ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda com fundamento em supostas falsificações de assinaturas dos seus representantes legais. Diante da natureza da ação, predominantemente declaratória de nulidade absoluta de ato jurídico, não se sujeita a prescrição. Está apto a figurar no polo passivo da ação aquele que será diretamente afetado pelo resultado da demanda. Considerando que todo e qualquer negócio jurídico tem como pressuposto de existência a vontade dos contratantes, a ausência de manifestação válida e eficaz contamina sua própria subsistência; tornando-o inapto a irradiar os efeitos jurídicos, resultando dessas premissas que, comprovada a falsificação da assinatura do outorgante, o negócio não se aperfeiçoa, devendo ser afirmada sua nulidade.

(N.U 0000748-82.2002.8.11.0033, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

APELAÇÃO - Ação Declaratória com Pedido de Declaração de Falsidade de Documento cumulada com Indenização por Danos Morais – Pretendida anulação de escritura pública de venda e compra de imóvel assim como do respectivo registro – Sentença de procedência – Manutenção – Prova pericial que atestou a falsificação da assinatura do autor, coproprietário do imóvel na escritura em favor da ré – Declaração de nulidade do ato jurídico que era de rigor – Ato nulo, ademais, que é imprescritível, não podendo ser convalidado pelo decurso do tempo Reparação por danos morais devida – Apelo desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 0002784-33.2012.8.26.0582; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São Miguel Arcanjo - Vara Única; Data do Julgamento: 18/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018)

AÇÃO DE ANULAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - CONTINÊNCIA CONFIGURADA - JUSTIÇA GRATUITA - CONCEDIDA - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO - ASSINATURA DA CO-PROPRIETÁRIA - FALSA - NULIDADE ABSOLUTA DO ATO - EFEITO QUE ALCANÇA O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. - Havendo identidade quanto ao pedido e à causa de pedir, entre duas ou mais ações, o objetivo mais amplo de uma abrange o menor das outras, caracterizando o fenômeno processual da continência, e não o da litispendência. -
É nula de pleno direito a compra e venda realizada através da escritura pública em que constatou a falsidade da assinatura da co-proprietária, constituindo nulidade absoluta, atingindo, portanto, o adquirente de boa-fé.
- A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada e deferida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.05.043693-4/001, Relator(a): Des.(a) Osmando Almeida , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2009, publicação da súmula em 20/07/2009)

Reconhecida a falsidade da assinatura lançada na escritura pública de compra e venda, impõe-se a restituição das partes ao
status quo
, vale dizer, o retorno dos autores na posse do imóvel, legítimos proprietários do bem.

Nesse sentido:

Ação anulatória de escritura pública c.c. cancelamento de registro imobiliário e reintegração de posse – Prova pericial que confirmou a falsidade das assinaturas dos autores em escritura pública de compra e venda – Procedência – Inconformismo dos réus João Batista e Maria Valdira – Desacolhimento – Alegação de usucapião que não foi trazida em sede de contestação – Preclusão para análise da matéria nesta via processual – Apelantes que não impugnaram a decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide ao Tabelião –
Declaração de nulidade de escritura pública e dos registros imobiliários posteriores que restituem aos apelados todos os direitos decorrentes da propriedade, inclusive o de reaver a posse do imóve
l – Pretensão à indenização por benfeitorias – Fragilidade dos documentos trazidos que obstam a reparação pretendida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 0014589-33.2010.8.26.0006; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2013; Data de Registro: 20/12/2013)

Do mesmo modo, a pretensão dos autores apelados de perdas e danos. Ora, ao que se evidencia, os requeridos usufruíram do imóvel, inclusive ofereceram em garantia bancária. Neste caso, de rigor a manutenção da r. sentença que condenou os requeridos apelantes ao pagamento das perdas e danos, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, tendo por base o valor de mercado de aluguel do imóvel.

Por fim, de notar-se que os requeridos apelantes não compareceram na audiência de conciliação, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC.

Na hipótese, os apelantes foram devidamente intimados para a audiência de conciliação em 14/09/2017. Sucede que no dia da audiência (23/10/2017), poucas horas antes da realização, postularam pela redesignação, o que foi indeferido pelo Juízo, na mesma data, ante a ausência de justificativa plausível.

Aliás, quanto ao ato em si de indeferimento do pedido de redesignação, correta a decisão do Magistrado, porquanto não restou comprovado pelo patrono de que teria outra audiência na mesma data e hora, além do que, como bem anotado pelo Juízo, os requeridos apelantes estavam representados por outros dois advogados.

Realça-se que o pedido de redesignação não comporta no automático adiamento. No caso, portanto, a simples alegação de ausência de intimação não tem o condão de afastar a multa, máxime se o pedido, frisa-se, se deu poucos horas antes da realização da própria audiência, de modo que incumbia as partes o seu comparecimento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020